Tribunal: STF
Processo: HC 216925
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime contra a ordem tributária. Não se conhece de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Dosimetria. Afastamento da causa de aumento de pena. Fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Continuidade delitiva. Supressão de instância. Inexistência de teratologia, flagrante ilegalidade ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc. 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina em favor de Jones Alves, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, que negou provimento ao agravo regimental no HC 685.936/DF (evento 7).



    O Paciente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de crime contra a ordem tributária, por dezenove vezes (art. 1º, II, c/c art. 12, I, da Lei 8.137/90, na forma do artigo 71 do Código Penal) (evento 3). 



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, INCISO II, C/C ART. 12, INCISO I, AMBOS DA LEI N. 8.137/1990. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO GRAVE DANO À COLETIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A revisão do julgado quanto à existência de grave dano à coletividade implica no reexame aprofundado de todo o acervo fáticoprobatório, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do habeas corpus. Destaque-se que o recurso especial anteriormente interposto pelo paciente teve seguimento negado na origem e Agravo desprovido nesta Corte diante da aplicação da Súmula n. 7/STJ.



    2. Agravo regimental desprovido. ”



    No presente writ, o Impetrante defende o afastamento da causa de aumento de que trata o art. 12, I, da Lei 8.137/1990, com repercussão no regime prisional e na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Sustenta o afastamento da continuidade delitiva. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena, a imposição do regime prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Ab initio, observo que as questões arguidas no presente writ são resultantes de sentença condenatória transitada em julgado. Ou seja, as matérias ventiladas no presente habeas corpus puderam ser debatidas de modo exaustivo nas instâncias ordinárias (em primeiro grau de jurisdição e, posteriormente, em sede de apelação, perante a Corte Estadual) e no Superior Tribunal de Justiça, no âmbito de recurso especial e habeas corpus originário.



    A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 



    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que  somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.



    Friso, ainda, que a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância jurisdicional.



    Além disso, o escólio da doutrina aponta que o manejo da revisão criminal com o objetivo de modificar a pena transitada em julgado também é medida excepcional, sendo inapropriada a via simplesmente para alterar o quantum da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, sendo tal providência de todo irregular (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado. 15 edição. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1287).



    De qualquer modo, não é o caso de concessão da ordem de ofício, ausentes teratologia, ilegalidade manifesta ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Lado outro, esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). No mesmo sentido, cito: HC 146.977 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018. 



    Nestas condições, a revisão da pena fixada nas instâncias ordinárias é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 12.4.2018). Precedentes: RHC 115.213, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 26.6.2013 e RHC 100.837-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.12.2014. 



    Quanto ao pleito defensivo de afastamento da causa de aumento, prevista no art. 12, I, da Lei 8.137/1990, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “a revisão do julgado quanto à existência de grave dano à coletividade implica no reexame aprofundado de todo o acervo fático-probatório, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do habeas corpus. Por oportuno destacar que esta Corte, no julgamento do Agravo no REsp n. 1842.324/DF, inadmitiu o recurso interposto pelo paciente justamente pela impossibilidade de revisão fática, conforme preceitua a Súmula n. 7/STJ. Desse modo, reitero que é ‘inviável afastar as conclusões das instâncias ordinárias a respeito da existência de grave dano à coletividade considerando, em especial, o valor total dos débitos tributários à época da condenação e o fato da portaria que regulamenta atuação da Procuradoria do Distrito Federal em relação à grandes devedores somente ter sido publicada em 2021”.



    Nesse contexto, para concluir em sentido diverso, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nessa linha, esta Suprema Corte já assentou que “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (RHC 144.290-AgR, Rel. Min. Luiz Fux); “A ação de “habeas corpus” – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 



    No tocante ao pedido de afastamento da continuidade delitiva, observo que a matéria trazida não foi objeto de apreciação no acórdão hostilizado, a inviabilizar a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 



    Anoto que, permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, bem como a fixação de regime prisional menos gravoso, nos termos dos arts. 44, I, e 33, § 2º, do Código Penal.



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de junho de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora